Tribunal: TJBA
Processo: 0750972-85.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0750972-85.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CLIMAM CLINICA DE DOENCAS DA MAMA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA.
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO
.

EXIGÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA SOBRE A P
OSSIBILIDADE
DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. NÃO OBSERVADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORM
ADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação n°

0750972-85.2018.8.05.0001
, em que figuram como Recorrente o
MUNICIPIO DE SALVADOR

e
Recorrido

CLIMAM
CLÍNICA
DE DOENCAS DA MAMA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DA
R PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator